Tribunal: TJSP
Processo: 1035072-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Sentença de procedência – Recurso dos réus - Ausência de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e §2, do CPC.

Apelo não conhecido.